Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO NA TRASEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. COLISÃO LATERAL DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR.
1. A tese recursal, consubstanciada na atribuição de culpa ao recorrido pelo acidente de trânsito, não se sustenta, à mingua de prova idônea, no sentido de que a colisão ocorreu na traseira do reboque do caminhão de sua propriedade.
2. Com efeito, verifica-se do laudo pericial realizado pela PCDF na motocicleta do autor (BMW/S 1000 RR, de cor branca), que as avarias somente ocorreram em suas laterais, na direita, “típicas daquelas produzidas em colisão com corpo rígido; e na esquerda, “em decorrência de processo de tombamento e deslizamento em superfície áspera”. Cabe destacar, ainda, que o laudo não aponta qualquer avaria na parte dianteira da moto, mínima que fosse, mesmo se considerado o trânsito lento na ocasião do sinistro, para dar credibilidade à tese da recorrente e, menos ainda, ao depoimento do seu informante (à época, motorista do caminhão), conforme ID 23002071.
3. Outrossim, nenhuma imagem ou fotografia fora juntada aos autos pela recorrente, com sinais ou evidências mínimas de colisão na traseira do reboque, de modo a afastar a dinâmica do acidente apresentada na inicial e, por conseguinte, a sua responsabilidade pelo sinistro ocorrido, sendo insuficiente, para tanto, a negativa lacônica apresentada pela seguradora (ID 23002042) que, ademais, não vincula o julgador (Lei 9.099/95, art. 5o).
4. Nesse passo, o que se constata, a rigor, é a inobservância do condutor do caminhão de propriedade da recorrente do dever de cuidado e de redobrar a atenção no trânsito, notadamente em se tratando de veículo menor (motocicleta), mais susceptível de situar-se no chamado “ponto cego”; e, ainda, o de cautela, no momento de efetuar transposição de faixas (art. 28, art. 29, § 2o; do Código de Trânsito).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.